Tribunal: STF
Processo: ARE 1602402
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. INSPEÇÃO VEICULAR. ALEGADA ILEGALIDADE DE NORMAS DISTRITAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITOS FUNDAMENTAIS. CONFLITO. ATIVIDADE ECONÔMICA. PROTEÇÃO À INFÂNCIA. TRANSPORTE ESCOLAR. DETRAN. REQUISITOS. AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA. CONTROLE. LEGALIDADE. COMPETÊNCIA. FISCALIZAÇÃO. ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA. 
1. Na colisão de direitos fundamentais, após a análise do caso concreto, deve-se resolver o conflito com a aplicação do princípio da concordância prática, também denominado princípio da ponderação dos valores em jogo. 
2. O parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal é norma de eficácia contida, possuindo, portanto, aplicabilidade imediata e direta, mas que pode ser limitada por ato do Poder Público. 
3. O Código de Trânsito Brasileiro dispõe, em seu art. 139, acerca da competência municipal para aplicar as exigências previstas em seus regulamentos para o transporte de escolares. 
4. Em função do princípio da presunção de constitucionalidade das leis e atos do Poder Público presumem-se constitucionais os atos normativos quando sua invalidade não for manifesta e inequívoca. 
5. É defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a atuação deste Poder se limita ao controle de legalidade 
6. Incumbe à Administração Pública fiscalizar o transporte de escolares e garantir a presença de todos os elementos de segurança pertinentes, cujos requisitos exigidos para a emissão das autorizações de circulação não se mostram desproporcionais ou desarrazoados, especialmente quando destinados à proteção de crianças e adolescentes. 
7. Este caso comprova que a Justiça do Distrito Federal é um serviço público muito barato e por isso produz entropias como esta. Se este Mandado de Segurança custasse o que ele efetivamente demanda de esforço e de responsabilidade do Poder Judiciário, a impetrante, em vez de buscar amparo para não cumprir uma lei que é mais amiga da criança e do adolescente, com quem ela deveria se preocupar mais, gastaria menos cumprindo essa lei e instalando nos seus veículos os equipamentos determinados, que têm preço ínfimo se comparado com as tragédias que podem evitar. É surreal uma empresa que sobrevive do serviço que presta a crianças e a adolescentes buscar transferir ao Poder Judiciário o risco da sua atividade. Se os Juízes concederem a ordem, as mortes e outros danos prevenidos pelo ato impugnado serão, social e moralmente, pelo menos, da responsabilidade dos próprios Juízes, e não da empresa que se recusa a proteger a ‘mercadoria’ que transporta. 
8. Esta Turma já negou o mesmo pedido no Agravo de Instrumento 0732102-96.2022.8.07.0000, interposto pela empresa. 
9. Recurso conhecido e não provido” (fls. 1-2, e-doc. 22).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 29).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 22 e o paragrafo único do art. 170 da Constituição da República, bem como o Tema 430 da Repercussão Geral.

Argumentou que “os parâmetros fixados pelo legislador federal para a regulamentação do transporte, inclusive o escolar, estão previstos na Lei nº 12.587, de 2012, que estabelece que os serviços de transporte privado deverão ser autorizados, disciplinados e fiscalizados pelo poder público competente, com base nos princípios e diretrizes da referida lei. Não há, portanto, nem na lei de trânsito nem na lei de mobilidade urbana, autorização para que os municípios (e o DF) estabeleçam requisitos e equipamentos para os veículos (matéria de trânsito), evidenciando-se que os acórdãos atacados contrariaram o disposto no art. 22, inciso XI da CF/88” (fl. 11, e-doc. 35).

Sustentou que “não há dúvidas que inspeção técnica veicular é matéria de trânsito (art. 104 do CTB), cuja competência é privativa da União, sendo inconstitucional qualquer dispositivo estadual (ou municipal) que disponha sobre inspeção técnica veicular para avaliação de condições de segurança, matéria pacificada pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 12, e-doc. 35).

Asseverou que “o aresto atacado prestigiou dispositivos do Decreto Distrital nº 37.332/16, que regulamenta a Lei Distrital 1.585/97, em detrimento da legislação federal e contestado em face do artigo 104 do CTB, exigindo-se sua reforma” (fl. 18, e-doc. 35).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido aos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta; descabimento do recurso extraordinário com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição Federal; e ausência de ofensa à tese fixada no Tema 430 da repercussão geral (e-doc. 41).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante afirma que “a matéria em discussão ‘corresponde ao tema 430 da sistemática da repercussão geral’, firmada em recurso pretérito da agravante, uma vez que o DF extrapola de sua competência ao exigir que a agravada instale equipamentos (cigarra de ré e câmera de ré – ou alarme sonoro de marcha ré) e venha a realizar inspeção técnica veicular para que os veículos possam circular conduzindo escolares” (fl. 5, e-doc. 14419).

Aponta “conflito e contrariedade à norma federal: enquanto o Decreto Distrital prevê que a inspeção veicular deve ser realizada de dois em dois anos, apenas para os veículos com idade superior a dez anos, a Resolução do CONTRAN (com autorização da lei federal) estipula que a inspeção deve ser realizada semestralmente, em todos os veículos destinados ao transporte escolar” (fl. 10, e-doc. 44).

Pede o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. Como assentado na decisão agravada, ao contrário do alegado pela agravante, não é o caso de aplicação do Tema 430 da repercussão geral na espécie, pois o Tribunal de origem rejeitou a alegação de ilegalidade das exigências impostas pelo Detran/DF às empresas de transporte escolar, destacando que o Código de Trânsito Brasileiro prevê a inspeção veicular e autoriza a imposição de requisitos adicionais pelo Contran e pelos entes locais.

No acórdão recorrido, assentou-se, ademais, que as exigências previstas na legislação distrital às empresas de transporte escolar não são desproporcionais nem inviabilizam a atividade econômica, especialmente porque visam à proteção das crianças e dos adolescentes, nos termos da seguinte fundamentação:
“17. Apesar de sustentar que as exigências apresentadas pelo DETRAN-DF são desprovidas de embasamento legal e, portanto, devem ser repelidas, o art. 136 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) prevê em seu inciso II a necessidade de inspeção semestral dos veículos destinados à condução coletiva de escolares, para a verificação dos equipamentos obrigatórios de segurança.
18. O inciso VII do mesmo artigo consignou que pode haver exigência de outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, sem a exclusão da competência municipal de aplicar outras exigências previstas em seus regulamentos (art. 139). 
19. Em decorrência do princípio da presunção de constitucionalidade das leis e atos do Poder Público, presumem-se constitucionais os referidos dispositivos, vez que sua invalidade não é manifesta e inequívoca. 
20. Ao se referir à competência municipal, há a inclusão das atribuições legislativas do Distrito Federal para implementar regulamentos sobre a matéria que, por sua natureza e importância, também decorrem do exercício do poder de polícia da Administração Pública. 
21. No Distrito Federal a matéria está regulada na Lei nº 1.585/1997, regulamentada pelo Decreto nº 37.332, de 12 de maio de 2016, que, em seu art. 20, dispõe: (...)
24. Incumbe à Administração Pública fiscalizar o transporte escolar e garantir, nos veículos, a presença de todos os elementos de segurança pertinentes exigidos para a emissão das autorizações de circulação, que, no caso, não se mostram desproporcionais ou desarrazoados, especialmente porque destinados à proteção de crianças e adolescentes. 
25. Com base no princípio da proporcionalidade, mostra-se inviável desconsiderar o direito à proteção da infância e desprezar os parâmetros legais, mesmo considerando-se o aumento no custo da atividade econômica, sobretudo diante da demonstração de que o dispêndio necessário para a adequação às normas distritais não inviabiliza a atividade econômica. O Decreto regulamentador é de 2016. Está em vigor há sete anos e é aplicado às empresas de transporte escolar, indistintamente. Não há qualquer justificativa constitucional para se conceder à impetrante tratamento privilegiado.
26. A propósito, este caso comprova algo que tenho dito com alguma insistência neste Tribunal: a Justiça do Distrito Federal é um serviço público muito barato e por isso produz entropias como esta. Se este Mandado de Segurança custasse o que ele efetivamente demanda de esforço e de responsabilidade do Poder Judiciário, a impetrante, em vez de buscar amparo para não cumprir uma lei que é mais amiga da criança e do adolescente, com quem ela deveria se preocupar mais, gastaria menos cumprindo essa lei e instalando nos seus veículos os equipamentos determinados, que têm preço ínfimo se comparado com as tragédias que podem evitar. É surreal uma empresa que sobrevive do serviço que presta a crianças e a adolescentes buscar transferir ao Poder Judiciário o risco da sua atividade. Se os Juízes concederem a ordem, as mortes e outros danos prevenidos pelo ato impugnado serão, social e moralmente, pelo menos, da responsabilidade dos próprios Juízes, e não da empresa que se recusa a proteger a ‘mercadoria‘ que transporta. Simples assim!” (fls. 4-6, e-doc. 22).

Rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem sobre a legalidade das exigências impostas às empresas de transporte escolar pelo Detran/DF demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Trânsito Brasileiro, Lei distrital n. 1.585/1997 e Decreto distrital n. 37.332/2016). Desse modo, eventual afronta à Constituição da República, se existente, seria meramente indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DECRETO MUNICIPAL QUE AMPLIA NÚMEROS DE ASSENTOS A IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, MULHERES GRÁVIDAS E PESSOAS COM CRIANÇAS DE COLO NO TRANSPORTE PÚBLICO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DEFINIDOS EM LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.421.009-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 5.5.2023).

“Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Transporte irregular de passageiros. Suspensão da atividade. Inviabilidade do recurso. Necessidade de Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as razões apresentadas no agravo regimental são aptas a infirmar a decisão agravada. III. Razões de decidir 3. As razões recursais apresentadas são insuficientes para modificar a conclusão da decisão recorrida. 4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise dos fatos e das provas constantes dos autos, assim como o exame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido, com previsão de aplicação de multa do art. 1.021, §4º, CPC, condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, nos termos do art. 1.021, § 5º, do CPC” (ARE n. 1.576.294-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 3.3.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE ESCOLAR. DEVER DO ENTE PÚBLICO. ANÁLISE DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. É excepcional a atuação do Poder Judiciário sobre políticas públicas, de atribuição típica do Poder Executivo. 2. No caso, o Tribunal de origem entendeu pela necessidade de se salvaguardar o direito de alunos de rede de ensino público do Município de Apodi/RN, ordenando ao Estado do Rio Grande do Norte o fornecimento de transporte público gratuito e em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro. 3. Incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF porquanto, para reformar o acórdão recorrido, seria necessário revolver o conjunto fático-probatório para aquilatar a regularidade do serviço, em proteção à educação da criança e do adolescente. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.437.742-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2023).

7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento do recurso extraordinário com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República depende da comprovação de conflito de competência legislativa entre os entes federados, o que não ocorreu na espécie vertente, limitada à interpretação de legislação infraconstitucional. 

Confiram-se a esse respeito os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONAIS E BONIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.312.229-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.6.2021).

“(...) Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação anulatória de débitos fiscais. Interposição do recurso extraordinário pelas alíneas c e d do art. 102, III, da Constituição Federal. Não cabimento. I. Caso em exame. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Incabível a interposição do recurso extraordinário pelos permissivos das alíneas c e d do art. 102, III, da Constituição Federal, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.546.023-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.6.2025).

“2. Incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas ‘c’ e ‘d’ do art. 102, III, da Lei Maior, tendo em vista que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco julgou válida lei local contestada em face de lei federal. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.447.217-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 3.10.2023).

Como evidenciado na decisão agravada, o recurso extraordinário é inadmissível pela al. d do inc. III do art. 102 da Constituição.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora